Tribunal: TJES
Processo: 0020194-82.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020194-82.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
APELADO: DÊNIS JESUS DA COSTA e outros (3)
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020194-82.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DÊNIS JESUS DA COSTA, GLECIONE DE JESUS, RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS
APELADO: DÊNIS JESUS DA COSTA, GLECIONE DE JESUS, RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DOS JURADOS –
RECURSO PROVIDO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAMENTO AGRAVANTE MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. RECURSO DE RAFAEL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A sentença deverá ser anulada e o acusado submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, quando este proferir decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença deve fundamenta-se no conjunto de provas dos autos, sob pena de violar o art. 593, III, “d” do CPP. 3. Recurso provido. 4. Diante da ausência de fundamentação adequada para o reconhecimento da agravante do motivo torpe, deve ser a mesma afastada. Recurso de Rafael parcialmente provido.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso de RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020194-82.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DÊNIS JESUS DA COSTA, GLECIONE DE JESUS, RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS
APELADO: DÊNIS JESUS DA COSTA, GLECIONE DE JESUS, RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A
Advogados do(a) APELADO: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

“no dia 08/09/2017, por volta das 23:55h, no "Bar da Vânia", situado na Avenida Brasil, bairro Central Carapina, nesta Comarca, os denunciados DÊNIS JESUS DA COSTA, GLECIONE DE JESUS e RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS, em comunhão de vontades com o adolescente ADAILTON HENRIQUE CORREIA JUNIOR, v. "Juninho do Trem", agindo com vontade de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, concorreram para a prática do homicídio consumando em face Lucas dos Santos Matos, atingido pôr disparos de arma de fogo que lhe provocaram a morte; e do homicídio tentado em face de Gilberto Reduzino e Silva, não se consumando o delito de homicídio contra essa vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. SEGUNDO FOI APURADO, os denunciados integram o grupo denominado "Gangue da Favelinha, atuante no bairro Central Carapina, e, nos dia dos fatos, acompanhados do adolescente Adailton, se dirigiram à região vulgarmente conhecida como "Vala", a bordo de um veículo Fiat/Strada de cor branca, a fim de eliminar a vida de possíveis inimigos na disputa pelo domínio do tráfico de drogas, pretendendo, assim, demonstrar poder aos rivais, componentes da "Gangue da Vala". AO QUE CONSTA, as vítimas localizavam-se em um estabelecimento comercial chamado "Bar do Vania", oportunidade em que foram surpreendidas pelos denunciados e pelo adolescente, tendo os acusados Dênis e Rafael e o menor Adailton desembarcado do veículo com armas em punho, enquanto o denunciado Glecione permaneceu na direção do automóvel, aguardando a execução do crime. CONSTA AINDA QUE, neste momento, a vítima Lucas, ao visualizar os denunciados, adentrou o referido bar, mas foi perseguida pelo denunciado Dênis e pelo adolescente, que passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas em laudo de exame cadavérico de fls. 78-79. Concomitantemente, o denunciado Rafael manteve-se do lado de fora do bar, devidamente armado, dando cobertura aos seus comparsas na ação criminosa. Emerge dos autos que a vítima Gilberto tentou correr a fim de se proteger, momento em que foi alvejada por disparos de arma de fogo nas pernas, sobrevivendo, contudo, aos ferimentos".

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os réus Dênis, Gelcione e Rafael condenados.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

Foram apresentadas duas versões ao Conselho de Sentença, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a negativa de autoria.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria entendeu pela condenação do acusado Rafael no art. 121, §2º, incisos I(motivo torpe) e IV(recurso que impossibilitou a defesa da vítima) em relação a vítima Lucas dos Santos Matos, art. 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, em relação à vítima Gilberto Reduzino e Silva do CPB, ambos do CPB, e art. 244-B da Lei n.º 8069/90, na forma do art. 69 do CPB.

Ainda, entendeu o Conselho de Sentença, por maioria condenar os apelantes Denis e Gelcione no art. 121, §2º, incisos I(motivo torpe) e IV(recurso que impossibilitou a defesa da vítima) em relação a vítima Lucas dos Santos Matos, desclassificando a conduta prevista no art. 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, II, em relação à vítima Gilberto Reduzino e Silva do CPB para aquela prevista no art. 129, caput, ambos do CPB, bem como condenando-os pelo crime previsto no art. 244-B da Lei n.º 8069/90, na forma do art. 69 do CPB.

Em decorrência da desclassificação da conduta dos réus Gelcione e Denis para o crime de lesão corporal, busca o órgão ministerial a submissão dos apelantes a novo júri.

Também pleiteiam as defesas dos acusados, a submissão dos mesmos à novo júri, por compreenderem que não existem indícios suficientes de autoria.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“(...) que inquiriu todas as testemunhas do inquérito que apurou o crime em análise; que, em 2017 CENTRAL CARAPINA foi considerado o bairro mais violento do Espírito Santo, com a ocorrência de 21 homicídios naquele bairro; que de janeiro a março daquele ano foram 15 homicídios; que tal fato chamou a atenção da polícia, sendo as investigações direcionadas para aquela região; que em 2017 prenderam 46 homicidas e desarticularam 03 gangues que brigavam pelo domínio do tráfico naquele bairro; que se tratavam da “Gangue da Vala”, “Gangue da Favelinha” e a “Gangue do Fabinho Cerol” que tentava retomar o tráfico da Vala; que, então, fizeram a investigação desses 15 homicídios, sendo todos elucidados, assim com os de abril e maio; que a partir de então o bairro Central Carapina ficou 3 meses sem ocorrência de homicídios; que em setembro o adolescente ADAILTON confessou a execução de uma vítima, fato ocorrido no dia 02 daquele mês; que ADAILTON atuava na “Gangue da Favelinha”; que no dia 08/09 ocorreu o homicídio em análise; que, portanto, o declarante conhece CENTRAL CARAPINA, sabe quem é quem, conhece as gangues e tem o bairro todo mapeado; que sabe quem são as lideranças do tráfico e seus respectivos braços armados; que o modus operandi da região da FAVELINHA, que é onde os investigados residiam na época, é sempre o mesmo, ou seja, eles roubam um veículo, geralmente uma pickup; que, após, se dirigem até a região da VALA e alguns indivíduos armados efetuam disparos da caçamba deste veículo; que agiram desta forma em 2014 e em uma tentativa de homicídio em 2018; que o modo de agir da FAVELINHA é assim; que eles roubam o carro e seguem em direção a região rival, por vezes acertando até inocente; [...] que, em relação a esta ocorrência, desde o primeiro momento os populares já informaram a autoria do crime; que, portanto, o declarante já sabia a qualificação dos suspeitos; que, como relatado, o declarante tem contato com moradores, pessoas de bem, que repassam as informações para a polícia, desde que fique em sigilo; que receberam a informação de que GLEICIONE estava dirigindo o veículo; que DÊNIS e ADAILTON teriam sido os dois indivíduos que entraram no bar executando a vítima; que RAFAEL teria ficado na frente do bar dando cobertura aos dois executores; que, primeiramente, ouviram a vítima sobrevivente no hospital; que o depoimento da vítima foi gravado; que mostradas as fotografias a vítima fala com absoluta certeza que GLEICIONE estava dirigindo; que a vítima relatou para o declarante que GLEICIONE parou na frente do bar enquanto outros dois acusados entraram no estabelecimento para atirar e um terceiro fica na entrada do bar; que neste ínterim, GLEICIONE faz o retorno com o veículo; que os acusados saem do bar seguindo três na caçamba e o quarto dirigindo; [...] que a vítima confirma que os indivíduos estavam de cara limpa, sem nada cobrindo seus rostos; que, inclusive, tal prática é comum da FAVELINHA, pois eles fazem questão que todos saibam quem foi; que ouviram também a testemunha sigilosa nº 55, que reconhece o acusado RAFAEL; que, segundo esta testemunha, eles saem do bar na caçamba; que, todavia, ao passarem pela RUA PROJETADA eles efetuam disparos de arma de fogo em direção a região da VALA; que esta testemunha sigilosa nº 55 reconhece RAFAEL; que, questionada sobre como poderia reconhecer o acusado RAFAEL com absoluta certeza, a testemunha relatou para o declarante que no mesmo dia, no período da tarde, o denunciado RAFAEL entrou no ônibus para cometer um roubo, tendo marcado a fisionomia do acusado em razão deste fato; que a testemunha SIGILOSA Nº 60, reconheceu o adolescente ADAILTON como um dos atiradores; [...] que o irmão da vítima também foi ouvido, tendo levado para o depoente mensagens de whatsapp com ameaças veladas feitas pelo acusado GLEICIONE; que o irmão da vítima relatou ao declarante que haviam mais testemunhas que presenciaram o crime, mas que não queriam prestar depoimento em razão da periculosidade dos acusados; [...] que, o crime foi motivado pela disputa do tráfico de drogas entre as gangues da FAVELINHA e da VALA; que o adolescente ADAILTON inclusive confessa que traficava na rua RIO DE JANEIRO na FAVELINHA. (...)”. (depoimento do Delegado de Polícia Rodrigo Sandi Mori, em juízo).

“(...) que LUCAS era uma pessoa tranquila, não mexia com ninguém e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas; que LUCAS era apenas usuário de drogas; que, no dia do crime, a declarante saiu para a rua a fim de comprar um lanche; que a declarante passou em frente ao bar da Vânia e encontrou com LUCAS bebendo no bar; que a declarante ainda disse para LUCAS ir embora; que a declarante voltou para a sua casa, deixou o lanche e voltou para a rua a fim de comprar um refrigerante; que, quando a declarante saiu de casa, visualizou um veículo com caçamba, de cor branca, com três indivíduos na caçamba e um dirigindo; que a declarante, neste momento, visualizou que um deles apontou a arma em direção à Vala; que, nesse momento, a declarante correu e escutou três disparos de arma de fogo; que a declarante voltou para a sua residência e, minutos após, uma pessoa chegou À residência gritando e dizendo qe LUCAS havia sido morto; que a declarante, depois, ficou sabendo que o mesmo veículo que ela visualizou era o mesmo que tinha passado no bar em que LUCAS estava e executado ele; que, perguntado sobre a dinâmica, motivação e autoria, a declarante afirma que tem condições de reconhecer o indivíduo que apontou a arma em direção à Vala; que a declarante soube também, através de populares que presenciaram o crime, que a pessoa de GLEICIONE estava dirigindo o veículo e a pessoa de “JUNINHO DO TREM” estava na caçamba do veículo; que a declarante não conhece nenhuma dessas pessoas; que, mostrada a fotografia de um veículo modelo Fiat Strada, cor branca, a declarante reconhece como sendo o modelo do mesmo carro usado no crime; que mostrada a fotografia de um indivíduo de blusa regata com listras brancas, a declarante afirma que não conhece referida pessoa; que, mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta preta e cordã0o prateado, também não conhece; que, mostrada a fotografia da pessoa de RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS, a declarante reconhece, com absoluta certeza e sem sombra de dúvidas, como sendo o indivíduo que estava na caçamba do veículo e apontou a arma em direção à Vala, efetuando três disparos; que a declarante esclarece que lembra perfeitamente da fisionomia dele, pois, no mesmo dia, a declarante estava a bordo de um ônibus quando referido indivíduo entrou dentro do ônibus e vistoriou as pessoas que ai se encontravam; que em razão disso, a declarante marcou bem a fisionomia dele e o reconheceu como sendo um dos elementos que participaram do crime de LUCAS.” (Depoimento prestado pela Testemunha Sigilosa nº 55, na esfera policial).

“(...) que está lúcido e em plenas condições de prestar este depoimento; que a vítima alega que tomou dois tiros, sendo um no calcanhar esquerdo e outro na perna direita; que a vítima mora no bairro Carapina Grande e costuma ir às vezes no bairro Central Carapina; que no dia do crime a vítima se encontrava num bar em Central Carapina, tomando cerveja junto com seus amigos, de alcunha CARLITO e RUTINHO; que em dado momento um veículo estilo pickup, de cor branca, com quatro indivíduos, parou em frente ao bar; que dois indivíduos que estavam na cabine desembarcaram, e o indivíduo que estava ao lado do motorista também desembarcou, sendo que os três estavam armados; que neste momento dois indivíduos adentraram ao bar e um deles permaneceu do lado de fora, sendo que este apontou a arma para o declarante e demais pessoas que estavam no local e disse: “Não corre não”; que todos estavam de cara limpa; que o indivíduo que permaneceu dentro do veículo manobrou o carro e parou na frente do bar onde o declarante se encontrava; que após os dois indivíduos entrarem no bar, o declarante ouviu muitos tiros, momento em que, assustado com os tiros, correu; que enquanto corria o declarante foi alvejado nas duas pernas; que não sabe dizer qual dos elementos atirou em sua direção; que mostrada a foto de um veículo pickup Fiat strada, de cor branca, o declarante o conhece como sendo o modelo do carro utilizado no crime; que mostrada a fotografia de alguns indivíduos da localidade da Favelinha em Central Carapina, reconhece o de camiseta do Vasco como sendo o indivíduo que estava na direção do veículo; que mostrada a fotografia de um indivíduo moreno, camiseta regata com três listras braças (sic) reconhece como sendo um dos indivíduos que desembarcou do veículo armado e entrou dentro do bar; que mostrada a fotografia de um indivíduo de camiseta preta, cordão de prata, reconhece como sendo o outro indivíduo que entrou armado no bar; que o declarante não tem dúvida nenhuma sobre a participação desses três indivíduos no crime. (...)”. (Depoimento prestado pela vítima Gilberto Reduzino e Silva, na esfera policial).

“(...) que, mostrada a fotografia de um indivíduo com a camiseta do Vasco, o declarante reconhece como sendo a pessoa de GLEICIONE; que, inclusive, todos que presenciaram o crime relataram que era GLEICIONE que estava dirigindo o veículo; que mostrada a fotografia de um indivíduo de camisa preta e cordão prateado, reconhece como sendo a pessoa de “JUNINHO DO TREM”. (...)”. (Depoimento da Testemunha Sigilosa nº 50, na esfera policial).

A vítima Gilberto Reduzino e Silva ao prestar depoimento em juízo, negou o reconhecimento fotográfico, mas confirmou ser sua a assinatura constante do termo de reconhecimento.

A testemunha Sigilosa nº 50 ao prestar depoimento em juízo, asseverou que populares que presenciaram o crime, atestaram ter sido Gelcione um dos autores dos fatos.

Assim, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença ao determinar a desclassificação das condutas de Gelcione e Denis, quanto à vítima Gilberto, para o crime de lesão corporal revela-se manifestamente contrária à prova dos autos.

Por outro lado, no que tange à condenação do réu RAFAEL, entendo que a mesma encontra-se devidamente amparada em amplo conjunto probatório carreado nos autos, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.

Deste modo, ainda que reste impossibilitado, em princípio, a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal), é patente que quando a versão acatada pelos mesmos se apresenta totalmente divorciada das provas presentes nos autos, não resta outra opção a não ser a anulação do veredito.

Nesse sentido, entendo que é imperiosa a submissão dos acusados Dênis Jesus da Costa e Gelcione de Jesus à novo júri, uma vez que a decisão de desclassificar suas condutas para o crime de lesão corporal (quanto à vítima Gilberto), é manifestamente contrária à prova dos autos.

Em continuidade, passo à análise do pedido de redimensionamento da pena do apelante Rafael.

Noto que as penas-bases foram devidamente fixadas de forma devidamente fundamentada e em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade capaz de alterar o entendimento de primeira instância.

Por outro lado, apenas no que tange ao crime de corrupção de menores, entendo que não deve persistir a agravante do motivo torpe, eis que aplicada sem a devida fundamentação.

Assim, redimensiono a pena de Rafael, quanto ao crime de corrupção de menores, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Diante do concurso material de crimes aplicado, fica o réu RAFAEL definitivamente condenado a uma reprimenda total de 30 (trinta) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantenho o regime fechado de cumprimento de pena.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para anular a sentença e determinar que os apelados DÊNIS JESUS DA COSTA e GELCIONE DE JESUS sejam submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ainda,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de RAFAEL SIQUEIRA DOS REIS para afastar a agravante do motivo torpe quanto ao crime de corrupção de menores.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.